Tribunal: TJBA
Processo: 8020506-45.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020506-45.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AGRAVANTE: EDSON ELIAS EL FAHL

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL NEGADO SEGUIMENTO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso dos autos, infere-se que o presente recurso foi oposto contra decisão que
negou seguimento
o apelo extremo.

2.
Neste ponto esclareço que a decisão que nega seguimento a recurso e
special
somente é recorrível através de Agravo Interno, conforme previsto no art. 1030, §2°, do CPC/15, combinado com o art. 1021, do mesmo diploma legal.

3. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº

802050
6-
45
.20
20
.8.05.000
0
, em que figuram como parte Agravante,
Edson Elias El Fahl
, e como parte Agravada,
Banco do BrasilS/A
.

ACORDAM
os Des
embargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
N
EGAR PROVIMENTO

A
O AGRAVO
DE IN
TERN
O
, nos termos do voto da Relatora.